Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010004-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), AURIANY MAZZER MARQUES SILVA - CPF: 038.211.671-22 (ADVOGADO), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (AGRAVANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA ARBITRAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) – ÔNUS DO DEVEDOR – DISCUSSÃO ACERCA DE CRÉDITO QUE SE ENCONTRA GARANTIDO E VALOR A SER LIBERADO A FAVOR DO EXECUTADO – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de penhora de crédito no rosto dos autos, o credor fará jus ao recebimento do crédito com o acréscimo dos consectários legais (juros e correção monetária) até que seja realizada a transferência ao Juízo onde se encontra o processo do cumprimento da sentença.

Resta preclusa a discussão acerca de crédito que se encontra garantido, bem como crédito a ser liberado em favor do executado, quando o pedido já foi indeferido, o qual não foi objeto de recurso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME
contra a
decisão proferida na
Execução de Título Judicial nº 1022615-02.2016.8.11.
0041 ajuizada por
CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
que indeferiu o pedido de afastamento das atualizações e juros, defesa à efetiva apresentação de créditos suficientes à quitação da dívida, ainda em 2017, por preclusa nova discussão, a qual não foi objeto de recurso.

A agravante alega que não houve qualquer preclusão quanto à matéria aqui ventilada, visto que o petitório versa exclusivamente sobre a aplicação de multa e honorários.

Sustenta que a petição que ensejou a decisão agravada trata exclusivamente das reiteradas correções monetárias e aplicações de juros após a indicação dos autos que contém depósitos judiciais.

Assevera que toda a morosidade das varas em questão, 4ª Vara Cível, 10ª Vara Cível e 7ª Vara Cível em formalizarem e efetivarem a penhora dos valores depositados não pode prejudicar a agravante, até porque caso as serventias e juízos em questão não formalizarem as penhoras, a dívida será impagável.

Afirma que não deve perdurar as inúmeras atualizações apresentadas pela exequente/agravada, mesmo após a indicação dos créditos para fins de penhora e, consequentemente, a quitação da dívida nestes autos.

Discorre acerca da necessidade de retificação da penhora no rosto dos autos de nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958 – saldo em favor da executada/agravante.

Por fim requer seja provido o recurso com a reforma da decisão
a quo
.

A liminar foi indeferida no ID nº 90178457.

As informações foram prestadas no ID nº 90848490.

Contraminuta apresentada no ID nº 93512496, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente
CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ajuizou
Execução de Titulo Judicial nº 1022615-02.2016.8.11.0041
em face de
CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME,
aduzindo tratar-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial, expresso na sentença arbitral proferida pelo TARCON em data de 13/10/2016, que condenou a executada ao pagamento do valor total de R$ 66.722,86 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 60.657,15 (sessenta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) pertencentes à Caramori Máquinas e Equipamaentos Ltda, e R$ 6.065,71 (seis mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) pertencentes à Moreschi & Turbino Sociedade de Advogados.

Diante do não recebimento, ingressou com a execução,
requerendo a citação da executada para pagar a importância devida, acrescida de honorários advocatícios e custas processuais.

A executada peticionou nos autos informando o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da execução e requerendo o parcelamento de valor subsidiário em seis parcelas iguais e consecutivas, nos termos do art. 916 do CPC/15.

Na sequência, a parte exequente requereu a penhora no rosto dos autos do processo nº 18763-84.2016.811.0041 – Código 1119958, ação movida pela CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME em face da NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A executada, por sua vez, concordou com a penhora no rosto dos autos nº 484-50.2016.811.0041 – Código 1078417, no valor de R$ 39.091,17 (trinta e nove mil, noventa um reais e dezessete centavos) e requereu o depósito do valor do saldo remanescente da dívida, no valor de R$ 7.614,83 (sete mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e três centavos).

No ID nº 6847391 dos autos executivos, consta decisão deferindo penhora no rosto dos autos de nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Capital, até o valor da execução, no importe de R$ 66.722,86 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

No ID nº 7282444 dos autos executivos a executada requereu a reforma da decisão, para que fosse determinada a penhora no rosto dos autos de nº 484-50.2016.811.0041, Código: 1078417, em trâmite pela 7ª Vara Cível desta Capital, movido pela Executada em face de WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; a suspensão da ordem de penhora no rosto dos autos de nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958 em face de NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e autorização para o depósito do saldo remanescente da dívida no valor de R$ 7.614,83 (sete mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e três centavos).

No ID nº 7391904 dos autos executivos o exequente manifestou-se pelo indeferimento do pedido da executada em relação ao parcelamento e ato contínuo, requereu a penhora on line das contas correntes da executada no valor total de R$ 59.417,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) e, caso resulte infrutífera a medida, deferir a penhora no rosto dos autos 484-50.2016.811.0041 - Código: 1078417, proposto por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA contra WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos de nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1119958, proposto por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA contra NATO CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES LTDA já fora deferida por esse Juízo no despacho ID 6847391.

No ID nº 10055829 consta decisão determinando a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito remanescente, bem como determinando a penhora no rosto dos autos 484-50.2016.811.0041 – Cód. 10784017, em trâmite perante a Sétima Vara Cível da Capital, até o valor da execução, no importe de R$ 59.417,81 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos). Por fim, determinou-se a expedição de dois alvarás do valor de R$ 20.016,86, (vinte mil dezesseis reais e oitenta e seis centavos) sendo o primeiro em nome da parte exequente CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA no valor de R$ 13.951,15 (treze mil novecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos); e o segundo alvará em nome de MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ nº. 22.197.869/0001-00) no valor de 6.065,71 (seis mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos).

No ID nº 10327131 daqueles autos houve manifestação da executada requerendo a reforma da decisão para que incidam a multa de 10% e os honorários advocatícios também em 10% sobre o valor remanescente de R$ 7.614,83 (sete mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), visto que está garantido valor total de R$ 59.108,03 (cinquenta e nove mil cento e oito reais e três centavos).

No ID nº 17740105 o pedido foi indeferido, por entender o magistrado
a quo
que as regras processuais estabelecem que o não pagamento do débito, em cumprimento de sentença, ou o pagamento parcial, no prazo de 15 dias, implica na multa de 10%, não servindo a eventual penhora como forma de elidir referida multa.

A executada no ID nº 51517001 peticionou nos seguintes termos:

“Por todo o acima exposto, requer-se o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, para que:

A. Seja reconhecido como saldo remanescente aquele valor atualizado até a data da decisão que determinou a penhora nos autos indicados, de 19/05/2017, que totaliza a quantia de R$58.424,55 (cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e quatro mil reais e cinquenta e cinco centavos);

B. Seja reconhecida a quitação do débito aqui executado, considerando a data da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos indicados, em 19/05/2017, porquanto os autos continham valores depositados suficientes à quitação do débito, totalizando o valor de R$68.722,64 (Sessenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), não devendo a demora na efetivação das penhoras e vinculação dos valores prejudicar a Executada, por serem medidas exclusivas das serventias dos juízos;

C. Uma vez reconhecida a quitação do débito aqui executado, seja retificada a ordem de penhora no rosto dos autos de nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958, para que se determine a penhora tão somente sobre o valor de R$19.333,38 (Dezenove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), devendo eventual saldo remanescente continuar depositado nos autos para posterior levantamento pela ora Executada;

D. E, se porventura já vinculados os valores relativos aos autos de nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958 a estes autos, que seja tão somente liberada a quantia de R$19.333,38 (Dezenove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) para levantamento pela parte Exequente, dando-se o débito por quitado, bem como permaneça o excedente depositado para eventual levantamento pela parte Executada;

E. Seja ainda reconhecido o excesso de penhora no valor de R$10.298,09 (Dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos) e seja o presente feito extinto, com resolução de mérito, reconhecendo a quitação integral da dívida;”

Por sua vez, no ID nº 53266722 dos autos executivos, a parte exequente se manifestou: a) pelo indeferimento do pedido do executado de levantamento do valor de R$ 10.298,09 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos) o qual foi penhorado no rosto dos autos n° 0018763-84.2016.8.11.0041 –Cód. 1119958, eis que até o momento a execução não foi adimplida; b) seja expedido alvará para liberação do valor penhorado no rosto dos autos n° 0000484-50.2016.8.11.0041 – cód. 1078417, no montante de R$ 39.091,17 (trinta e nove mil e noventa e um reais e dezessete centavos) e suas correções para a conta bancária dos procuradores do exequente, MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS; c) Seja expedido ofício para a 10ª Vara Cível, para que seja cumprida a penhora no rosto dos autos do processo nº 18763-84.2016.811.0041 - Código: 1119958, e para que aquele o juízo determine a conta única a vinculação da totalidade dos valores depositados e devidos a CONSTRULOC ao presente processo em favor do exequente.

Desta feita, a ilustre juíza singular Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo
proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Chamo o feito à ordem.

Os pedidos feitos pela executada no ID 51517001, já foram indeferidos por ocasião do despacho do ID 17740105, proferido em fevereiro de 2019, ocasião em que o débito já alcançava o valor de R$59.417,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), a qual não foi objeto de recurso, portanto, preclusa nova discussão.

Aliás, a pretensão da executada em imputar morosidade ao Judiciário pela demora no pagamento do débito que a mesma deve quitar, beira à própria torpeza, pois apesar de deferida a penhora no rosto dos autos º. 484-50.2016.811.0041 – Cód. 10784017, em trâmite perante a Sétima Vara Cível da Capital, e ainda, no processo n° 0018763 -84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119 958, que tramita no Juízo da 10ª Vara Cível também de Cuiabá, somente houve determinação de vinculação dos valores pelo Juízo da Sétima Vara, estando este Juízo a aguardar as providências do Juízo da 10ª Vara Cível.

De toda forma, não tendo havido pagamento, não há que se falar em obstar a atualização dos valores, que, segundo cálculos da exequente, atualmente perfazem o montante de R$152.363,38 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

Assim, decido:

1 – Indefiro o pedido da executada de levantamento do valor de R$ 10.298,09 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), o qual foi penhorado no rosto dos autos n° 0018763 -84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119 958 (10ª Vara Cível), eis que até o momento a execução não foi adimplida;

2 – Defiro o pedido da exequente (ID 53266722). Expeça-se alvará para liberação do valor penhorado no rosto dos autos n° 0000484 -50.2016.8.11.0041 – cód. 1078417, no montante de R$ 39.091,17 (trinta e nove mil e noventa e um reais e dezessete centavos), modalidade com rendimentos, para os seguintes dados bancários: Conta Corrente n° 13.337 - 7, Agência 7132, Banco Itaú, MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 22.197.869/0001 -00 .

3 – Reitere o ofício para a 10ª Vara Cível de Cuiabá, a fim de que aquela cumpra a penhora efetivada no rosto dos autos do processo nº 18763 -84.2016.811.0041 - Código: 1119958, determinando à conta única a vinculação da totalidade dos valores lá depositados, em favor da exequente.”

(ID nº 52871533).

Contra a referida decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Compulsando os autos verifica-se que a penhora requerida pela exequente foi inicialmente deferida em 10/05/2017 (ID nº 6847391 dos autos originais), no valor de R$ 66.722,86 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) que retrata a dívida apurada em 01/11/2016, conforme se observa a planilha de ID nº 4364994, sendo que R$ 60.657,15 (sessenta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) são pertencentes à CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA; e R$ 6.065,71 (seis mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), pertencentes à MORESCHI & TURBINO SOCIDADE DE ADVOGADOS. Vejamos:

No ID nº 5485065 dos autos originais a executada reconheceu o crédito exequendo e juntou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 20.016,86 (vinte mil e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor inicial da execução, requerendo o parcelamento do saldo devedor em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. Vejamos:

A parte exequente em ID nº 5561450 não concordando com o parcelamento, requereu aplicação de multa e honorários sobre o saldo devedor, totalizando R$ 58.424,55 (cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e quatro mil reais e cinquenta e cinco centavos), além de pedido de penhora no rosto dos autos de nº: 484-50.2016.811.0041 - Código: 1078417, em 20/03/2017, CONSTRULOC X WAP, onde possuía um crédito de R$ 39.091,17 (trinta e nove mil noventa e um reais e dezessete centavos).

Consta informação de que a penhora no rosto dos autos perante a 10ª Vara Cível da Capital nos autos nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958 foi procedida, porém, os valores depositados não haviam sido vinculados, conforme ofício juntado no ID nº 48912893 dos autos originais.

A agravante/executada se manifestou nos autos (ID nº 51517001), pedindo o chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que o crédito exequendo se encontra garantido e ainda ser devida a liberação em seu favor do valor de R$ 10.298,09 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), o qual foi penhorado no rosto dos autos n° 0018763- 84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119958.

O juízo de origem, por conseguinte, proferiu a decisão ora recorrida, conforme relatado.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na incidência ou não de juros e correção monetária sobre os valores devidos à agravada/exequente que, embora estivem penhorados no rosto dos autos do processo em trâmite perante a 10ª Vara Cível desta Comarca, não foram transferidos à disponibilidade do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, não se aperfeiçoando, assim, a penhora.

No entanto, não se trata de depósito efetivado pelo devedor para pagamento da dívida ou garantia do juízo realizado no cumprimento de sentença, mas sim de penhora levada a efeito no rosto de outros autos.

Na espécie, trata-se de penhora levada a efeito no rosto dos autos processo distribuído sob o nº 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958, em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca.

Desse modo, por não se tratar de adimplemento do débito por parte da executada para se obter o efeito liberatório da dívida, notadamente quando tais valores não estão disponíveis ao credor, deverá o executado ser responsável pelo pagamento do
quantum debeatur
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento.

Sobre o tema, confira-se precedente do STJ:

"No caso concreto, o recorrente aponta julgado deste Superior Tribunal de Justiça que não guarda similitude fática com o caso dos autos, porquanto, no acórdão indicado como paradigma, entendeu-se que, em havendo a penhora do dinheiro em conta vinculada a instituição financeira, o banco no qual houve o depósito assume o encargo da atualização do valor depositado; e, de outro lado, no caso concreto ora em análise, entendeu-se que o valor devido não foi depositado pelo devedor, mas arrestado em outra ação, portanto, não foi disponibilizado ao juízo da execução, sendo certo que a incidência dos juros e correção monetária sobre o débito exequendo, neste caso, é de responsabilidade do devedor. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial."
(
Decisão Monocrática no Ag no REsp n. 703.396, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 29/3/2016, DJe 5/4/2016)

Em idêntico sentido, vale transcrever os diversos julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
-
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA - ÔNUS DO DEVEDOR
- RECURSO PROVIDO.

Quando a penhora é feita no rosto dos autos de outra Ação, a atualização monetária é ônus do devedor e deve ser feita de acordo com o estabelecido no decisum, até o momento em que o dinheiro é transferido para o Juízo em que está se processando o Cumprimento de Sentença
.

(
N.U 0055366-85.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016
)
g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. NÃO SE CONFUNDE DEPÓSITO JUDICIAL, HIPÓTESE EM QUE OS JUROS E CORREÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM
PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS, CASO EM QUE DEVEM RECAIR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CARGO DO DEVEDOR
.

[...]

9. Desse modo, por não se tratar de adimplemento do débito por parte do executado para se obter o efeito liberatório da dívida, notadamente quando tais valores não estão disponíveis ao credor, deverá o executado ser responsável pelo pagamento do quantum debeatur devidamente atualizado do até a data do efetivo pagamento. 10. Diante de tal fato, o agravante faz jus à percepção de seu crédito devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais até a data em que se proceder a transferência ao juízo onde se processa o cumprimento de sentença. 11. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00380729520168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 25/10/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2016
) g.n.

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. 1.
NÃO SE CONFUNDE DEPÓSITO JUDICIAL, HIPÓTESE EM QUE OS JUROS E CORREÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS, CASO EM QUE DEVEM RECAIR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CARGO DO DEVEDOR.
2. RECURSO DESPROVIDO.
" (
TJ/DF, RAI n. 20140020022510 Rel. Des. Mario-Zan Belmiro, julg. 26/03/2014, 3ª Turma Cível, DJe 11/04/2014)
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. MOMENTO FINAL. TRANSFERÊNCIA DO VALOR AO JUÍZO ONDE SE PROCESSA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU A EXECUÇÃO. 1. É ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE, A PARTIR DO DEPÓSITO, EM CONTA JUDICIAL, DO VALOR DA EXECUÇÃO, O EXECUTADO ESTARÁ ISENTO DO PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, TENDO EM VISTA A RESPONSABILIDADE PELA CORREÇÃO DOS REFERIDOS VALORES SER DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 2.
TRATANDO-SE, TODAVIA, DE PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS, O CREDOR FARÁ JUS AO PERCEBIMENTO DO CRÉDITO COM O ACRÉSCIMO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) ATÉ QUE SEJA REALIZADA A TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO ONDE SE PROCESSA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO."
(
TJ/DF RAI n. 20130020308210, Rela. Desa. Simone Lucindo, julg. 20/03/2014, 1ª Turma Cível, DJe 28/03/2014). G.n.

Logo, a agravada/exequente faz jus à percepção de seu crédito devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais até a data em que se proceder a transferência ao juízo onde se processa o cumprimento de sentença.

Por outro lado, no que tange à questão relativa ao argumento de que o crédito do exequente se encontra garantido e, ainda, ser devida a liberação em favor do executado o valor de R$ 10.298,09 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), o qual foi penhorado no rosto dos autos n° 0018763-84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119958, razão não assiste a agravante, visto que a suscitação é absolutamente extemporânea.

Isso porque, como bem frisou a decisão agravada
“Os pedidos feitos pela executada no ID 51517001, já foram indeferidos por ocasião do despacho do ID 17740105, proferido em fevereiro de 2019, ocasião em que o débito já alcançava o valor de R$59.417,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), a qual não foi objeto de recurso, portanto, preclusa nova discussão”.

Ou seja, a questão se encontra preclusa.

Feito essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021